Tribunal: TJPA
Processo: 0810986-52.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810986-52.2019.8.14.0000
PACIENTE: KLEBER SILVA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ 4 VARA CRIMINAL COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL.
1.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E CONCRETA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

A decisão foi devidamente motivada para salvaguardar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria, restando demonstrada a periculosidade do agente, bem como a acentuada reprovabilidade da conduta perpetrada, visto que o paciente teria “esfregado suas partes íntimas” em uma criança de 8 anos de idade, que seria sua vizinha e sobrinha de sua ex-mulher, motivo porque haveria intimidade entre as famílias.
Ademais
, verificou-se que por ocasião do flagrante delito, o paciente já possuía medidas protetivas decretadas em favor de sua ex-companheira, a qual seria tia da vítima, o que denota a real ameaça à ordem pública que o Impetrante alega não ter sido evidenciada.

2.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido liminar
, impetrado pelo advogado
MARCIO FABIO NUNES DA SILVA
em favor de
KLEBER SILVA DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA.

Narra a impetração que o paciente foi preso preventivamente, nos autos de Processo n.º 0015141-16.2019.814.0006, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 215-A do Código Penal.

Aduz o impetrante que, não há nos autos qualquer razão que justifique a prisão cautelar, bem como, que não há qualquer indicativo de que o Paciente, em liberdade, venha a causar embaraço a instrução processual.

Assevera que a natureza do crime supostamente cometido, por si só, não constitui motivação idônea para decretação da prisão preventiva e que não há elementos nos autos sugestivos de que o Paciente seja inclinado ao cometimento de delitos dessa natureza.

Sustenta, ainda, que a decisão não demonstrou, de forma efetiva, a real ameaça à ordem pública e que as considerações genéricas não são suficientes para cercear-lhe, por antecipação, a liberdade, posto que é pessoa de bom caráter, bons antecedentes, nunca tendo sido preso anteriormente e nem tendo contra ele nenhum mandado de prisão preventiva, estando ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alega, em atenção ao princípio da presunção de inocência, que o Paciente possa responder ao processo em liberdade, mediante a imposição das medidas cautelares diversas do cárcere previstas no artigo 319 do CPP.

Diante disso, requer a liminar e ao final, a concessão da ordem, para que seja expedido o competente alvará de soltura.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que indeferi o pedido liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento à referida requisição, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua fez breve relato dos fatos e informou, em síntese que a ordem de prisão atacada foi proferida nos autos de n. 0015141-16.2019.814.0006 e não nos autos 0014563-2019.814.0006 conforme peticionou o impetrante, fundada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos da decisão em anexo, em audiência de custódia realizada pelo juízo plantonista no dia 15/12/2019.

Prossegue esclarecendo que os autos mencionados no HC de número 0014563-53.2019.814.0006 tratam-se, na verdade, de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei 11.340/06, não havendo decisão de prisão em tais autos, de forma que os fatos mencionados pelo impetrante estão equivocados.

Ademais, narra a autoridade policial que o custodiado incorreu no crime previsto no art. 215-A do CPB, por supostamente ter esfregado suas partes íntimas na vítima, enquanto esta estava na casa do paciente, pois é sua vizinha e este é ex-marido de uma tia da ofendida, razão pela qual possuía intimidade entre as partes e suas famílias.

Assim, observa-se que o paciente está preso e já tem medidas protetivas decretadas em favor de sua ex-companheira.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
, que
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O
habeas corpus
impetrado está baseado na ausência de motivação idônea e concreta na prisão.

No que tange a ilegalidade por ausência de motivação idônea e concreta na prisão preventiva, esta não deve prosperar, pois verifica-se que a decisão foi devidamente motivada para salvaguardar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria, restando demonstrada a periculosidade do agente, bem como a acentuada reprovabilidade da conduta perpetrada, visto que o paciente teria “esfregado suas partes íntimas” em uma criança de 8 anos de idade, que seria sua vizinha e sobrinha de sua ex-mulher, motivo porque haveria intimidade entre as famílias.

Sendo assim, entendo que a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e suas características intrínsecas,
uma vez que o paciente, verificou-se que por ocasião do flagrante delito, o mesmo já possuía medidas protetivas decretadas em favor de sua ex-companheira Renata Diniz Barata, a qual seria tia da vítima, o que denota a real ameaça à ordem pública que o Impetrante alega não ter sido evidenciada.

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.
Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Quanto ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/02/2020